Tribunal: TJMT
Processo: 1009037-56.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009037-56.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (AGRAVANTE), ELSON JOSE DOS SANTOS - CPF: 034.624.488-97 (AGRAVADO), HERNANI ZANIN - CPF: 250.606.511-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAI – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PURGAÇÃO DA MORA E RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO AO DEVEDOR FIDUCIÁRIO – VALOR PAGO DE ACORDO COM A PLANILHA DE CÁLCULO APRESENTADA PELA CREDORA FIDUCIÁRIA – MONTANTE QUITADO PELO DEVEDOR DENTRO DO PRAZO LEGAL – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

1 – Segundo a linha de entendimento do STJ, na Ação de Busca e Apreensão compete ao devedor, no prazo de 05 (cinco) dias da execução da liminar, pagar a integralidade da dívida, entendida como o montante apresentado pelo credor fiduciário na inicial.

2 – No caso concreto, a Instituição Financeira ajuizou Ação de Busca e Apreensão, instruiu o pedido com a prova da constituição da mora e atribuiu à causa o montante integral da dívida na quantia de R$ 24.259,88 (vinte e quatro mil duzentos e cinquenta e nove reais e oitenta e oito centavos), conforme planilha de cálculo, cujo valor foi pago pelo devedor fiduciário dentro do prazo legal.

3 – Purgada a mora, é de rigor a revogação da busca e apreensão seguida da restituição do veículo ao devedor.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1009037-56.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
BV Financeira S/A Crédito – Financiamento e Investimento

S.A
. em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2.a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá na Ação de Busca e Apreensão n.o 1002933-22.2020.8.11.0041 ajuizada em face de
Elson José dos Santos
, que reconheceu a purgação da mora, revogou a medida liminar de busca e apreensão e determinou a restituição do bem.

Inconformada, a Financeira Agravante afirma que a mora estará purgada somente quando o devedor fiduciário quitar a integralidade da dívida, incluindo as parcelas vencidas e vincendas, bem como as custas processuais e os honorários advocatícios.

Assevera que o Agravado deixou de depositar o valor atinente as despesas do processo e dos honorários sucumbenciais, de maneira que não há razão para reconhecer a purga da mora.

O pedido de efeito ativo foi indeferido.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 44409460.

É o relatório.

Cuiabá, 10 de junho de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020